Tribunal: TJSP
Processo: 1003365-94.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
ção do adicional, sem cumulação com a gratificação de risco de morte, com os reflexos legais, incluindo honorários extraordinários.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor tem direito ao adicional de periculosidade pelo desempenho de suas atividades, considerando ainda a vedação de cumulação com a gratificação de risco de morte.
III. Razões de Decidir. 3. A legislação municipal prevê o adicional de periculosidade, mas a cumulação com a gratificação de risco de morte é vedada. O servidor faz jus ao adicional de maior percentual. No caso, o maior percentual é do adicional de periculosidade, o que justifica a pretensão autoral.
4. O laudo pericial concluiu pela presença de periculosidade pelo uso de motocicleta, porém, foi declarada a nulidade da Portaria MTE no 1.565/2014, que incluía atividades com motocicleta como perigosas. Nulidade com efeito ex tunc e erga omnes, o que impede o deferimento do adicional com base no uso de motocicleta. O laudo pericial concluiu que as atividades do autor não se enquadram dentre aquelas descritas no anexo 3 da NR 16 (atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial).
IV. Dispositivo e Tese.
5. Dá-se provimento ao recurso para julgar improcedente a ação, com inversão do ônus sucumbencial.
Tese de julgamento: 1. A nulidade da Portaria MTE no 1.565/2014 com efeitos ex tunc e erga omnes impede o reconhecimento de periculosidade para atividades com motocicleta. 2. A ausência de comprovação de periculosidade em outras atividades do autor afasta o direito ao adicional.
Legislação Citada: CF/1988, art. 7o, XXIII; LCM no 41/1991, art. 73; LCM no 778/2017, art. 4o.
Jurisprudência Citada: TRF1R 0018311-63.2017.4.01.3400;
TRT-1, RO 0100106-80.2023.5.01.0043, Rel. Claudia Maria Samy Pereira da Silva, 13/03/2024; TRT-20, 00000509820235200014, Rel. Vilma Leite Machado Amorim, 29/06/2023. TJSP, Apelação Cível 1013364-42.2017.8.26.0320, Rel. Décio Notarangeli, 09/09/2024.
(TJSP; Apelação Cível 1003365-94.2019.8.26.0320; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/05/2025; Data de Registro: 04/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Periculosidade

Relator(a):

Eduardo Prataviera

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/05/2025

Data de publicação:

04/05/2025

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AGENTE DE TRÂNSITO. LIMEIRA.
I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação contra sentença que declarou o direito do autor ao adicional de periculosidade de 30%, incidindo sobre seu vencimento, com diferenças a serem pagas até a implementação do adicional, sem cumulação com a gratificação de risco de morte, com os reflexos legais, incluindo

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AGENTE DE TRÂNSITO. LIMEIRA.
I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação contra sentença que declarou o direito do autor ao adicional de periculosidade de 30%, incidindo sobre seu vencimento, com diferenças a serem pagas até a implementação do adicional, sem cumulação com a gratificação de risco de morte, com os reflexos legais, incluindo honorários extraordinários.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor tem direito ao adicional de periculosidade pelo desempenho de suas atividades, considerando ainda a vedação de cumulação com a gratificação de risco de morte.
III. Razões de Decidir. 3. A legislação municipal prevê o adicional de periculosidade, mas a cumulação com a gratificação de risco de morte é vedada. O servidor faz jus ao adicional de maior percentual. No caso, o maior percentual é do adicional de periculosidade, o que justifica a pretensão autoral.
4. O laudo pericial concluiu pela presença de periculosidade pelo uso de motocicleta, porém, foi declarada a nulidade da Portaria MTE no 1.565/2014, que incluía atividades com motocicleta como perigosas. Nulidade com efeito ex tunc e erga omnes, o que impede o deferimento do adicional com base no uso de motocicleta. O laudo pericial concluiu que as atividades do autor não se enquadram dentre aquelas descritas no anexo 3 da NR 16 (atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial).
IV. Dispositivo e Tese.
5. Dá-se provimento ao recurso para julgar improcedente a ação, com inversão do ônus sucumbencial.
Tese de julgamento: 1. A nulidade da Portaria MTE no 1.565/2014 com efeitos ex tunc e erga omnes impede o reconhecimento de periculosidade para atividades com motocicleta. 2. A ausência de comprovação de periculosidade em outras atividades do autor afasta o direito ao adicional.
Legislação Citada: CF/1988, art. 7o, XXIII; LCM no 41/1991, art. 73; LCM no 778/2017, art. 4o.
Jurisprudência Citada: TRF1R 0018311-63.2017.4.01.3400;
TRT-1, RO 0100106-80.2023.5.01.0043, Rel. Claudia Maria Samy Pereira da Silva, 13/03/2024; TRT-20, 00000509820235200014, Rel. Vilma Leite Machado Amorim, 29/06/2023. TJSP, Apelação Cível 1013364-42.2017.8.26.0320, Rel. Décio Notarangeli, 09/09/2024.